Tribunal: TJDFT
Processo: 0700345-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700345-84.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO QUEIROS DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: ANA CELIA RODRIGUES DIAS DESPACHO Intime-se a agravada, Ana Celia Rodrigues Dias, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator